Tribunal: TJMT
Processo: 1032326-36.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032326-36.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAUANE PEREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 021.238.611-54 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno de nº
1032326-36.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Agravante: KAUANE PEREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA.

Agravado: BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
01 a 03/06/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS COM ASSINATURA ELETRÔNICA/EXTRATOS DE CONTA CORRENTE E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravante, por meio do qual se busca a reapreciação da matéria por este órgão colegiado.

2.

Em suas razões, a agravante reitera os argumentos deduzidos no recurso anterior, sustentando, em síntese, a nulidade das provas apresentadas pelo banco, ao argumento de que consistiriam em “telas sistêmicas” e documentos unilaterais, desprovidos de assinatura válida ou certificação ICP-Brasil, bem como insuficientes para comprovar a contratação específica dos débitos negativados. Afirma, ainda, ter sido vítima de fraude e sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer a validade de tais elementos probatórios.

3.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão monocrática, defendendo a robustez do conjunto probatório, por entender comprovadas a legitimidade da contratação e a existência do débito, além de refutar a tese de fraude.

4.

Pois bem. Da análise acurada dos autos, depreende-se que a controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência deve ser reformada, isto é, se as provas apresentadas pelo banco agravado são suficientes, ou não, para comprovar a legitimidade dos débitos que ensejaram a negativação do nome da agravante.

5.

A resposta, adianta-se, é negativa. A decisão monocrática não merece qualquer reparo.

6.

Cumpre salientar que os Juizados Especiais, como é cediço, são norteados pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/1995.
Nesse contexto, o julgamento monocrático pelo relator, quando o recurso se revela manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, constitui instrumento apto a conferir efetividade a tais princípios.

7.

A agravante insiste na tese de que a prova produzida pelo banco seria frágil e unilateral. Contudo, tal alegação não se sustenta diante da análise detida do conjunto probatório.

8.

O banco agravado não se limitou a juntar meras “telas sistêmicas”. Ao contrário, apresentou conjunto documental coeso e robusto, que inclui:

9.

a) proposta de Abertura de Conta e Termo de Adesão a Produtos e Serviços, ambos assinados eletronicamente pela agravante, nos quais houve adesão, entre outros produtos, ao “CDC Automático”,
bem como autorização para emissão de cartão de débito, evidenciando sua ciência e concordância com a possibilidade de contratação de produtos além da simples movimentação da conta;

10.

b) comprovante do Empréstimo — CDC, referente à operação nº 144221015, no valor de R$ 874,00, contratada em 01/12/2023,
com a informação de assinatura eletrônica realizada em 01/12/2023, às 19h22min13s, por meio de dispositivo móvel;

11.

c) extrato da conta-corrente, documento de especial relevância, que infirma a alegação de que a conta se destinava apenas ao “recebimento e saques”.
O extrato de dezembro de 2023 demonstra o crédito do empréstimo — “795-Contr BB Crédito”, no valor de R$ 874,00 — em 01/12/2023 e, no mesmo dia, a realização de diversas transferências via Pix, as quais esgotaram o valor creditado, evidenciando que a agravante não apenas contratou, como também se beneficiou dos valores disponibilizados;

12.

d) extratos dos cartões de crédito, que detalham as compras realizadas e a evolução do débito, corroborando a efetiva utilização dos produtos contratados.

13.

A alegação de invalidade da assinatura eletrônica, sob o argumento de ausência de certificação ICP-Brasil, não procede
. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu art. 10, § 2º, estabelece que a ausência de certificação no padrão ICP-Brasil não invalida outros meios de comprovação da autoria e da integridade de documentos eletrônicos.

14.

No caso concreto, a contratação realizada por meio do aplicativo do banco, em ambiente autenticado mediante senha pessoal e intransferível, seguida da efetiva utilização dos valores creditados, constitui conjunto de evidências suficiente para demonstrar a manifestação de vontade da agravante.

15.

Assim, a tese de fraude permanece isolada e inverossímil.
A agravante não produziu prova mínima de suas alegações, tal como boletim de ocorrência ou qualquer outro elemento indiciário apto a infirmar a consistente prova documental apresentada pelo banco.

16.

A inversão do ônus da prova não constitui autorização irrestrita em favor do consumidor, tampouco o desobriga de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

17.

Desse modo, uma vez demonstrados a relação jurídica, a contratação dos produtos e o inadimplemento, a inclusão do nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito configurou ato legítimo, decorrente do exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

18.

Por consequência, não há ato ilícito a ser imputado ao agravado e, portanto, inexiste dever de indenizar.

19.

A decisão monocrática atacada analisou com precisão o conjunto fático-probatório dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie. O presente agravo interno não trouxe argumento novo ou prova capaz de infirmar os sólidos fundamentos ali expostos.

20.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. BIOMETRIA FACIAL E ASSINATURA DIGITAL. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. “1
. A apresentação de contrato com assinatura digital e biometria facial, aliada a provas de utilização efetiva do serviço, como histórico de chamadas e pagamentos anteriores, comprova a relação jurídica e afasta a alegação de fraude, tornando legítima a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.”
(...). (N.U 1067272-37.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026).

21.

Destarte, a reiteração, pela agravante, de tese fragilizada pelas provas constantes dos autos, apenas reforça o acerto da decisão recorrida, a qual deve ser integralmente mantida.

22.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, devendo a súmula do julgamento servir como acórdão.

23.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

24.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026